Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/1989. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CIÊNCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989.
2. É irrelevante a ciência prévia do agente acerca da idade da vítima para incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, haja vista seu caráter objetivo.
3. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. 3.1. Montante reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.